Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732006-76.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Moacir Rodrigues De Medeiros, apontando como autoridade coatora juiz de direito substituto do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que após homologar a prisão em flagrante do paciente pela prática dos crimes de resistência, desacato e embriaguez na condução de veículo automotor, lhe concedeu liberdade provisória, mediante pagamento prévio de fiança de R$ 3.000,00, cumulada com as cautelares diversas de comparecimento mensal em juízo e obrigação de manter endereço atualizado no processo. O APF foi lavrado no dia 31/07/2025. Alega a impetrante, em suma, que passados 8 dias da prisão em flagrante, o paciente ainda permanece preso, sem que a custódia flagrancial tenha sido convertida em preventiva, unicamente por não ter condições de pagar a fiança arbitrada. Pleiteia, então, isenção liminar da fiança, ante a demonstração da impossibilidade econômica para arcar com o pagamento, com consequente expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, estão presentes os requisitos legais. De fato, o transcurso de 8 dias preso sem o recolhimento da fiança arbitrada é suficiente para demonstrar a impossibilidade econômica do paciente de arcar com o pagamento da contracautela fixada. Nada obstante ser caso de dispensa de fiança, com fundamento no art. 350 do CPP, a hipótese recomenda ainda a imposição, em substituição, da medida cautelar de suspensão da CNH do paciente, enquanto durar o inquérito e/ou processo criminal, haja vista a declaração de testemunha, ouvida no APF, de que ele ingere bebida alcoólica diariamente, situação que, atrelada aos fatos em apuração, indica a necessidade da cautelar para assegurar a ordem pública, notadamente à segurança viária, conforme previsto no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97. Assim sendo, com fundamento no art. 350 c/c art. 282, §5o, ambos do CPP, e art. 294 da Lei 9.503/97, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, haja vista sua situação econômica, sujeitando-o, todavia, às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP, bem como à medida cautelar, imposta em substituição, de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor enquanto durar o inquérito e/ou a ação penal. Intime-se. Expeça-se Alvará de Soltura para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, bem como termo das obrigações previstas nos arts. 327 e 328 do CPP e de ciência da determinação de suspensão do seu direito de conduzir veículo automotor enquanto durar o inquérito/processo criminal. Comunique-se, por ofício, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, do inteiro teor dessa decisão para adoção das providências administrativas relacionadas. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator